Tribunal: TJPA
Processo: 0007325-51.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007325-51.2017.8.14.0006

APELANTE: DERICK CANTAO PINTO, NIVANILDO ALVES BRAGA, AILTON DA SILVA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0007325-51.2017.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: DERICK CANTAO PINTO

ADVOGADO: MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES - OAB PA14870-A

ADVOGADO: CHARLES FABRICIO MONTEIRO FRANCO - OAB PA24786-A

APELANTE: NIVANILDO ALVES BRAGA

EDILSON DA CONCEICAO VINAGRE - OAB PA4942-A

APELANTE: AILTON DA SILVA CORREA

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA DOIS APELANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O TERCEIRO APELANTE. RECONHECIMENTO DE ERRO NA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ALTERADO PARA SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Derick Cantao Pinto, Ailton da Silva Correa e Nivanildo Alves Braga contra sentença que os condenou por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), com penas variando entre 06 e 08 anos de reclusão, em regime fechado. Os apelantes requerem absolvição por insuficiência de provas, redução de pena, desclassificação para furto e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a prescrição intercorrente se aplicaria aos recorrentes Derick Cantao Pinto e Nivanildo Alves Braga; e (ii) se a dosimetria da pena imposta a Ailton da Silva Correa deve ser revista, especialmente no tocante à culpabilidade, consequências do crime e confissão espontânea, além da adequação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação a Derick Cantao Pinto e Nivanildo Alves Braga, verifica-se que, em razão da condenação a penas inferiores a 08 anos, o prazo prescricional de 06 anos, reduzido pela metade em razão da idade inferior a 21 anos à época do fato, transcorreu sem causas interruptivas ou suspensivas. Assim, há a prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do CP, e a punibilidade deve ser extinta.

No que tange ao Ailton da Silva Correa, a análise da dosimetria da pena revela que o juiz de origem negativou indevidamente as circunstâncias relativas à culpabilidade e às consequências do crime, usando fundamentos vagos e inerentes ao próprio tipo penal. Além disso, ignorou a confissão espontânea do apelante, que deveria ter sido considerada como atenuante.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que as circunstâncias judiciais devem ser fundamentadas de maneira concreta e não genérica, e que a confissão espontânea deve ser sempre levada em conta na segunda fase da dosimetria.

Diante disso, a pena de Ailton da Silva Correa deve ser reduzida para 06 anos e 01 mês de reclusão, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.

Considerando a mudança do regime prisional, a manutenção da prisão preventiva é desproporcional, e sua revogação é necessária, nos termos do art. 316 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Prescrição intercorrente reconhecida para Derick Cantao Pinto e Nivanildo Alves Braga, com extinção da punibilidade e revogação da prisão preventiva. Para Ailton da Silva Correa, redução da pena para 06 anos e 01 mês de reclusão, modificação do regime prisional para semiaberto e revogação da prisão preventiva.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em razão do transcurso de mais de 06 anos sem causas interruptivas ou suspensivas impõe a extinção da punibilidade. 2. A negativa de circunstâncias judiciais e a não consideração de confissão espontânea na dosimetria da pena configuram erro de julgamento que deve ser corrigido, com consequente redução da pena e modificação do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; art. 33, §2º, b; art. 109, III; art. 110, §1º; art. 115; CPP, art. 316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.633.734/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.06.2017: Aplicação da confissão espontânea como atenuante obrigatória.

STJ, HC nº 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.10.2022: Fundamentação das circunstâncias judiciais de maneira genérica não pode ser aceita.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos recursos de apelação de
DERICK CANTAO PINTO
e
NIVANILDO ALVES BRAGA
e CONHECER E DAR PARCIAL provimento ao recurso de apelação de
AILTON DA SILVA CORREA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0007325-51.2017.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: DERICK CANTAO PINTO

ADVOGADO: MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES - OAB PA14870-A

ADVOGADO: CHARLES FABRICIO MONTEIRO FRANCO - OAB PA24786-A

APELANTE: NIVANILDO ALVES BRAGA

EDILSON DA CONCEICAO VINAGRE - OAB PA4942-A

APELANTE: AILTON DA SILVA CORREA

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DERICK CANTAO PINTO,

AILTON DA SILVA CORREA
e
NIVANILDO ALVES BRAGA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que os condenou às penas de reclusão de 06 (seis) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses e 06 (seis) anos e 03 (três) meses, respectivamente, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id

4354743).

Segundo a denúncia, no dia 29/04/2017, por volta das 3h30min, na Rua 21 de Abril, nº. 1522, Bairro do Icuí-Guajará, no município de Ananindeua-PA, os recorrentes teriam invadido a residência da vítima Clayson Malcher dos Santos e, mediante grave ameaça, subtraíram dela 01 (uma) bicicleta), 01 (um) botijão de gás, 01(um) aparelho de DVD, 01 (um) aparelho de videogame, 01 (um) par de tênis, 01 (um) aparelho de telefone celular e 02 (duas) caixas de aparelho sonoro, empreendendo fuga do local instantes depois
(
id

4354736).

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual foram interpostos os presentes apelos.

Em suas razões,
AILTON DA SILVA CORREA
pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada mediante a reforma da dosimetria (id

4354746 - Pág. 7 – 17).

Já
DERICK CANTAO PINTO
pugnou apenas pela desclassificação do delito pelo qual restou condenado para o crime de furto qualificado (id

4354746 - Pág. 18 – 27).

Por derradeiro,
NIVANILDO ALVES BRAGA
requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena mediante o reconhecimento de atenuante referente à menoridade, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a realização da detração (id

4354748 - Pág. 11 – 15).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento dos recursos (id 4354746 - Pág. 32 – 4354747 - Pág. 6 e id

4354748 - Pág. 24 – 36).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal também opinou pelo improvimento das apelações (id

4354748 - Pág. 40
–
4354749 - Pág. 12).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando os autos, concluo que apenas o recurso de
AILTON DA SILVA CORREA
preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme será mais bem detalhado adiante.

Extinção da Punibilidade (Prescrição Intercorrente)

Verifico que os recursos de
DERICK CANTAO PINTO,
e
NIVANILDO ALVES BRAGA
não comportam conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação a imputação que pesa sobre eles se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes às

penas de reclusão de 06 (cinco) anos 11 (onze) meses e 06 (seis) anos e 03 (três) meses, respectivamente, o prazo prescricional a ser considerado para eles corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III[3], do CP.

Cabe frisar que o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, isto é, para 06 (seis) anos, em razão de os apelantes ostentarem menos de 21 (vinte e um) anos à data do fato, nos termos do art. 115[4]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 21/09/2017 (id 4354744 - Pág. 1), iniciando-se a partir daí a computo do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou em relação aos apelantes, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade deles, nos termos do art.107, inciso IV[6]
, do CP c/c art.109, inciso III, ambos do CP, sendo, portanto, inadmissível os recursos por eles interpostos pela perda superveniente de objeto em razão da incidência da referida prejudicial de mérito.

Como consequência do reconhecimento da causa extintiva, revogo a prisão preventiva de
DERICK CANTAO PINTO
e
NIVANILDO ALVES BRAGA
, nos termos do art. 316,
caput[7]
, do CPP.

Apelação de AILTON DA SILVA CORREA

No que tange ao recurso interposto por
AILTON DA SILVA CORREA
nada obsta o seu conhecimento, razão pela qual passo ao exame do seu mérito.

Em relação à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, os autos de entrega

e os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial (4354730 – 4354735).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha Cleison Antônio de Oliveira da Silva, além da própria confissão espontânea do ora apelante cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id 14604461 - Pág. 27), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória contida na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa[8], tal como ocorreu no caso dos autos.

Acrescento que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos[9], tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela pessoa ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas[10].

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

De outro lado, no que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena base, vislumbro razões para o seu acolhimento diante dos manifestos erros de julgamento na fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, constato que ao valorar negativamente a culpabilidade do apelante, o magistrado
a quo
se utilizou de elementos inerentes ao próprio tipo penal pelo qual ele restou condenado e, a somar, ao reputar negativa as consequências do crime, fez uso de fundamentação essencialmente vaga e genérica, deixando de observar, portanto, as diretrizes firmadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17[11]
, 19[12]
e 23[13]
TJPA).

Na segunda fase, novamente incorreu em erro o julgador, afinal, embora o apelante tenha confessa espontaneamente a autoria do delito, tal circunstância foi ignorada, não havendo a redução correspondente a incidência de atenuante relativa ao ato da confissão.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo as vetoriais relativas à culpabilidade e consequências do crime, fixando esta em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa;
i.b)
em vista da inexistência de causa agravante e da incidência de atenuante relativa à confissão espontânea, reduzo a pena à razão de 1/6 e passo a dosá-la em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa; e
i.c)
mantendo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado pelo Juízo
a quo
em vista da incidência de uma causa de aumento (concurso de pessoas) e, considerando que não concorrem minorantes,
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b[14]
do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos do art. 44[15] do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III[16], CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público[17].

Considerando que a sentença foi reformada para se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar é desnecessária, pois, no atual cenário, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, configurando excesso de execução conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[18].

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
AILTON DA SILVA CORREA
, com fulcro no art.

316,
caput[19]
, do CPP.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões desta decisão.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações, voto no seguinte sentido:

§

Declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de
DERICK CANTAO PINTO
e
NIVANILDO ALVES BRAGA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, ambos do CP e
revogo a prisão preventiva
decretada contra eles, nos termos do art. 316, caput, do CPP. Por consectário
, não conheço do recurso de apelação
por eles interpostos, nos termos do art.61
[20]
do CPP c/c 932, III
[21]
, do CPC e art. 133, X
[22]
, do RITJPA.

§

Conheço e dou parcial provimento à apelação
de
AILTON DA SILVA CORREA
para reformar a sentença condenatória no sentido de i)
reduzir sua pena definitiva
para
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa; ii) modificar o regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto; iii) revogar a prisão preventiva do apelante.

§

Por consectário, determino a expedição de
alvarás de soltura
em favor dos recorrentes, os quais deverão ser cadastrados e assinados pelo Juízo a quo no BNMP
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

4
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

7
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

8
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

9 Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

10
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

11 Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016.

12 Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016.

13
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016.

14
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

15
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

16
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

17
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

18 Nesse sentido: Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário
(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

19 Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

20 Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

21 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

22Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 24/09/2024